Tribunal: TJMT
Processo: 1032879-73.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032879-73.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIVANILDO PEREIRA DE CASTRO - CPF: 866.024.971-20 (APELADO), ADRIANO GARCIA DA COSTA - CPF: 694.010.471-20 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEÍCULO APREENDIDO EM PROCESSO DE BUSCA E APREENSÃO – BEM ALIENADO ANTES DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA A PURGAÇÃO DA MORA PELO DEVEDOR – REPARAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO CONSERVADO –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade contratual do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos.

Quando o credor realiza a restituição do veículo na ação de busca e apreensão e já aliena o bem, antes de intimar o devedor para a purgação da mora, ocasiona reparação por danos morais a parte requerida/apelada.

A indenização por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta os precedentes deste Sodalício, por isso, merece ser mantido o
quantum
indenizatório fixado na sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1032879-73.2019.8.11.0041

APELANTE:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO:

GIVANILDO PEREIRA DE CASTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais no 1032879-73.2019.8.11.0041, ajuizada por
GIVANILDO PEREIRA DE CASTRO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados e condenou a parte requerida, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, vedada a compensação, ficando suspensa a exigibilidade por ser a autora beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3o do CPC).

Em suas razões recursais, o apelante defende que “
no caso em debate, aduz a parte Recorrida que a situação narrada na exordial lhe causou transtornos. Tudo afirmado de forma genérica, sem nenhuma descrição fática.” (sic)

Aduz que “
não bastam meras alegações de dano para que se configure o ilícito e o dever de indenizar, mas sim, imperioso que se apresente prova capaz de demonstrar, efetivamente, a ocorrência e a dimensão do suposto dano, o que, no caso, não foi feito.”(sic)

Assevera que “
as circunstâncias da lide não apresentam nenhuma peculiaridade ou motivo que justifique a fixação do quantum indenizatório em patamar especialmente elevado, mormente porque, conforme demonstrado, não há qualquer relato, tampouco comprovação, de dano sofrido pelo Recorrido.”

Forte nestes argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença no sentido, e julgar totalmente improcedentes os pedidos [id. 140886244].

As contrarrazões foram ofertadas no id.140886245.

Houve o recolhimento do preparo no id. 140886243.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, pelo que o conheço, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Infere-se dos autos de origem que
GIVANILDO PEREIRA DE CASTRO
ajuizou ação de Reparação por Danos Morais em face de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
aduzindo em síntese que, celebrou com o requerido o contrato de financiamento sob no 20018280266, em 08/03/2012, para aquisição do veículo marca/modelo VOLKSWAGEN/POLO SEDAN 1.6, ano/modelo 2007/2007, placa KAT 1094, cor PRETA, chassi 9BWJB09N0P025758, no valor de R$ 20.100,00 (vinte mil e cem reais), parcelado em 48 (quarenta e oito) prestações mensais de R$ 733,88 (setecentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos), com início em 07/04/2012 e término em 07/03/2016.

Aduz que o banco, ajuizou ação de busca e apreensão em seu desfavor, visando à apreensão do referido veículo depois da constituição em mora, sendo a liminar deferida.

Todavia, afirma que requereu a purgação da mora mediante depósito judicial, o que foi deferido pelo juízo e que também ordenou a restituição do bem móvel apreendido após a comprovação.

Ato contínuo, alega que o banco foi intimado a restituir o veículo, porém, informou que já havia realizado o leilão do bem, motivo pelo qual foi determinado o depósito do valor do veículo de acordo com a tabela FIPE (R$ 24.505,00), sob pena de multa diária, de modo que entende pela ilicitude do ato praticado pela instituição financeira, o que enseja o dever de indenizar.

Dessa forma, requereu a condenação do banco ao pagamento de danos materiais, multa em 50% do valor financiado em razão da alienação indevida do bem no montante de R$ 11.252,48 (onze mil duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos), mais litigância de má fé, bem como a condenação em danos morais no importe de R$ 22.504,97 (vinte e dois mil quinhentos e quatro reais e noventa e sete centavos), mais pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao analisar o feito, o Magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados e condenou a parte requerida, ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais sofridos, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.

Irresignado, o autor/apelante sustenta que não bastam meras alegações de dano para que se configure o ilícito e o dever de indenizar, mas sim, imperioso que se apresente prova capaz de demonstrar, efetivamente, a ocorrência e a dimensão do suposto dano, o que, no caso, não foi feito.

Pois bem.

Não obstante o esforço argumentativo do recorrente, não se defluiu das provas coligidas nos autos outra conclusão que não aquela a que chegou o Juízo recorrido, de modo que não vejo motivos para modificá-la, dada a análise realizada pela Julgadora singular.

Em se tratando de relação consumerista, consoante pacificado por meio de a Súmula n. 297/STJ, e considerando que a responsabilidade contratual do Banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos.

No caso em análise, o simples fato de não haver a devolução do bem, já que devidamente comprovada a purgação da mora, por si só gera transtorno e constrangimento que obriga o culpado a indenizar.

Ademais, cumpre ressaltar que as instituições financeiras têm esse costume, os quais devem ser repreendidos pelo Poder Judiciário, de quando da apreensão do veículo ao invés de esperar a eventual purgação da mora do devedor, vendem o bem e ocasionam todo esse transtorno, como ocorreu no caso em epígrafe, sendo passível a indenização por danos morais.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS –
VEÍCULO RETOMADO EM PROCESSO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – BEM ALIENADO –
DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS – DUPLA CONDENAÇÃO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL – ABALO EXTRAPATRIMONIAL – VALOR ADEQUADO – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA (ART. 85, §11, DO CPC) -

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação recursal, e o não conhecimento da questão é medida que se impõe.

O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Em caso de não conhecimento ou não provimento do Recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC)”.
(N.U 0004030-31.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 26/10/2020)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, a apelante requer a redução do
quantum
indenizatório, vez que o magistrado fixou-os em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que não atende o Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade.

É verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida, atendendo assim aos critérios acima mensurados.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que já houve o arbitramento em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2o do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022